Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702544-83.2021.8.07.0010 RECORRENTE: HELDER DE AVILA PIMENTA VIEIRA RECORRIDA: NILCILENE ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. DELITOS CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME E ATAQUE À REPUTAÇÃO POR INTERMÉDIO DE MENSAGENS E POSTAGEM EM REDE SOCIAL DE AMPLO ALCANCE. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. EXCEÇÃO DA VERDADE. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRÍVEL. MEIO DE DIVULGAÇÃO DA POSTAGEM DE AMPLO ACESSO PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Configura delitos de calúnia e injúria o envio de mensagens via aplicativo de Whatsapp para pessoa do local de trabalho da querelante, a fim de imputar, falsamente, a prática de crime de difamação e expor expressões pejorativas acerca da reputação e decoro desta, colocando em dúvida sua idoneidade e aptidão para o exercício do trabalho como professora em escola de educação infantil. 2. Nos termos do art. 138, § 3o, I, do CP, não se admite a exceção da verdade na calúnia “se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível”. 3. A veiculação da calúnia e injúria via postagem em rede social de acesso público, configura meio que facilita e amplia a divulgação, incidindo a causa de aumento do art. 141, III, do CP. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 381, inciso III, do Código de Processo Penal, 138 do Código Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando sua absolvição pela prática dos crimes de calúnia e injúria. Afirma que não foram analisadas todas as provas juntadas aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 381, inciso III, do CPP e 138 do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021